Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730388-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ALBERTO DIONISIO DE ATAIDES JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o agravante para que comprove o pagamento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, eis que a guia colacionada ao ID 74561783 consta a informação de "Aguardando realização do pagamento.", sem fazer qualquer menção ao agravo de instrumento em epígrafe. P. I. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator